Tribunal: TJMT
Processo: 1024894-02.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024894-02.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JACIEL OLIVEIRA GOMES - CPF: 378.798.711-87 (AGRAVANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – RECURSO DESPROVIDO.

O julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, de rigor a manutenção de sentença de improcedência dos pedidos autorais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1024894-02.2021.8.11.0003

AGRAVANTE:

JACIEL OLIVEIRA GOMES

AGRAVADO:

BANCO BMG S.A

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno proposto por
JACIEL OLIVEIRA GOMES

contra Decisão Monocrática desta Relatora (Id 163940694), a qual negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença do juízo singular que reconheceu o vínculo pactuado entre a agravante e o ente bancário. Ademais, condenou a parte em custas processuais e honorários advocatícios que foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa em decorrência da benesse da gratuidade.

Em suas razões (Id. 168484180), a agravante aduz que:
1) “
Ocorre que a PARTE RECORRENTE nunca pretendeu realizar um EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO, mas sim um EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES
”;
2)
consumidor levado em erro pelo banco agravante;
3)
devolução em dobro dos danos materiais; e
4)
dano moral aplicado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 171117656, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023